Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-89.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-89.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASSOBEM

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES, GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA

APELADO: ROBERTO CESAR MORAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
HILTON DA SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de associação de proteção veicular, diante da negativa de cobertura securitária após acidente automobilístico, sob a alegação de que o condutor trafegava em excesso de velocidade e teria contribuído para o sinistro.

2. Constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC. O contrato de proteção veicular, ao assumir riscos mediante contraprestação, equipara-se a contrato de seguro, devendo ser interpretado sob a ótica da boa-fé objetiva.

3. O simples excesso de velocidade não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco, à luz do art. 768 do Código Civil, exigindo-se prova de conduta dolosa ou deliberada do segurado, ônus que competia à seguradora (art. 373, II, CPC), não se desincumbindo de demonstrá-lo. A recusa imotivada viola o princípio da boa-fé e enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000429-89.2023.8.05.0200
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASSOBEM e como apelada ROBERTO CESAR MORAES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .